Tribunal: TJSP
Processo: 1004882-10.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004882-10.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLEUDIOMAR RIBEIRO DA SILVA, são apelados EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
DE
CAMPINAS
-
EMDEC
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido, para conceder a ordem.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
2
Voto no 33.594
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: CLEUDIOMAR RIBEIRO DA SILVA
Apelados: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE
CAMPINAS e OUTRO
JUIZ: Wagner Roby Gidaro
MANDADO DE SEGURANÇA - UBER - Ordem
requerida para que a autoridade coatora se abstenha de
praticar atos que restrinjam ou impossibilitem o impetrante,
particular residente em outro Município, de exercer a
atividade de motorista do sistema UBER - Precedentes -
Sentença de improcedência reformada - Recurso provido,
para conceder a ordem.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto às fls. 343/368,
em face da sentença de fls. 329/336, que julgou improcedente o pedido
inicial, denegando a segurança, pela qual se pretende a abstenção das
autoridades de exigir o licenciamento/emplacamento do veículo no
Município de Campinas como óbice ao cadastramento do veículo que
realiza serviço de transporte individual privado de passageiros, parceiro
de aplicativo, bem como se abstenha de apenar o impetrante pelo
simples exercício do transporte individual privado de passageiros com
veículo licenciado fora daquele Município.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTE PARA DENEGAR A
SEGURANÇA requerida por CLEUDIOMAR RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
3
DA SILVA contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES
DE
CAMPINAS/SP
e
contra
o
DIRETOR
DA
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS EMDEC Isento
dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 25
da Lei n.o 12.016/09 e Súmula n.o 512 do STF, fica o
impetrante responsável pelas custas processuais.”
Inconformado, o impetrante recorre, sustentando que a
restrição questionada, embora originariamente disposta na Lei Federal
no 13.640/18, foi afastada pelo Senado no curso do processo legislativo
(fls. 348).
Destaca que a condição imposta para que o veículo seja
licenciado em Campinas, onde o condutor também deverá manter
domicílio, consubstancia ofensa aos princípios da isonomia, liberdade
de concorrência, de iniciativa e de exercício de profissão (fls. 350 e
357).
Refere, ainda, que a limitação imposta pelo Município
usurparia a competência legislativa da União (fls. 353). Citou julgados.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, o Apelante requer seja integralmente provida a apelação para
reforma da r. sentença, ante a ilegalidade da restrição geográfica que o Município
pretende impor o Apelante, sendo imprescindível a concessão de segurança para
evitar que as autoridades municipais pratiquem atos coatores que violem direito
líquido e certo ao exercício de sua atividade econômica neste Município” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
4
368).
Recurso devidamente processado (fls. 422). Não houve
oferta de contrarrazões (fls. 425). O apelante se opôs ao julgamento
virtual (fls. 428).
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juiz integrado
à causa, tenho que a sentença recorrida está a merecer reparo.
A prestação de serviços de transporte urbano de caráter
privado pode ser exercida sem qualquer restrição, consoante
estabelecido nos artigos 3o e 4o da Lei Federal no 12.587/12, com
redação dada pela Lei no 13.640/2018, a qual dispõe sobre as diretrizes
da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de modo que a atividade de
UBER não pode ser coibida, ainda mais no caso em questão, onde a lei
visa à integração entre diferentes modos de transporte e a melhoria da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do
Município.
A Lei Municipal 15.539/17, ao prever a exigência de que o
condutor deve comprovar o domicílio no Município de Campinas
(artigo 2o, IV), além de ir de encontro aos interesses
constitucionalmente protegidos da população, extrapolou seus limites,
ao prever exigência não contida na Lei Federal no 12.587/12 (artigo 11-
B), com redação dada pela Lei no 13.640/2018, com claro objetivo de
regular atividade econômica, ao realizar referida limitação geográfica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
5
Não se pode olvidar que o Município detém competência
para dispor sobre requisitos mínimos de segurança e qualidade do
transporte, todavia, a legislação em questão inova ao fazer exigência
não contida na Lei no 12.587/12, que expressamente determinou que os
Municípios e o Distrito Federal deveriam seguir as diretrizes ali
dispostas.
Vale observar, ademais, que a exigência detém caráter
discriminatório em relação aos não munícipes, eis que sua
desproporcionalidade e falta de razoabilidade, além de violar o
princípio da livre concorrência, viola também o direito a livre iniciativa.
A propósito do tema:
APELAÇÃO
Mandado de segurança preventivo.
Serviço de transporte individual privado em Campinas
prestado por particular residente em outro Município.
Possibilidade. Restrição cominada na Lei Municipal no
15.539/17 que não se coaduna com os princípios
constitucionais da livre iniciativa, bem como aqueles
previstos na Política de Mobilidade Urbana (Lei Federal
no 12.587/12, com a redação dada pela Lei no 13.640/18).
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004874-33.2018.8.26.0114; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIÇO PRIVADO
DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS
PLATAFORMA UBER MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
6
ABSTENHA DE PRATICAR QUAISQUER ATOS OU
MEDIDAS RESTRITIVAS QUE IMPOSSIBILITEM O
LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PRATICADA Lei
Municipal n.o 15.539/2017 que regula o serviço público
de transporte individual de passageiros oferecido e
solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou
plataformas tecnológicas ligados à rede mundial de
computadores Certificado de Autorização condicionado
ao domicílio e licenciamento do veículo no município -
Restrição que contraria os princípios constitucionais da
livre concorrência, livre iniciativa e da liberdade de
profissão. Sentença que concedeu a segurança mantida.
Reexame necessário não provido. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1000477-28.2018.8.26.0114; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de
Registro: 15/08/2018).
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Serviço de transporte privado (UBER). Inaplicabilidade
da Lei Municipal no 13.775/10. Abstenção, pelos órgãos
públicos municipais, da prática de atos que restrinjam ou
impossibilitem o livre exercício pelo impetrante da
atividade
profissional
de
transporte
privado
de
passageiros, como parceiro do UBER - Lei Federal no
12.587/2012 prevê a modalidade de prestação de serviços
de transporte urbano de natureza privada, sem qualquer
restrição - Existência de direito líquido e certo
Precedentes desta C. Câmara - Sentença de concessão da
ordem mantida. Recurso oficial improvido. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1051249-63.2016.8.26.0114;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004882-10.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.594 - mms
7
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data
de Registro: 30/04/2019)
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, para os
fins e nos moldes indicados na inicial.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)